Tribunal: TJMT
Processo: 1057286-12.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057286-12.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA - CPF: 004.953.791-15 (APELANTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (APELANTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (APELANTE), PAULA REGINA FERREIRA BEZERRA - CPF: 001.114.541-23 (APELADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA - CPF: 004.953.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (APELADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (APELADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), PAULA REGINA FERREIRA BEZERRA - CPF: 001.114.541-23 (APELANTE), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SISTEMA S.A., em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Apelação nº 1057286-12.2020.8.11.0041, oposto pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE –
1º APELO - PRELIMINAR ACOLHIDA - 2º APELO - ANÁLISE PREJUDICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores nos quais pleiteia a restituição, resta apurada a sua ilegitimidade ativa ad causam.”
(Id.
250611160
)

Em suas razões, de Id. 251863174, a embargante sustenta a ocorrência de obscuridade e omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
incorreu em omissão
ao nao analisar, de forma clara e fundamentada, o fato incontroverso de que a autora foi a beneficiaria direta dos servicos contratados, tendo suportado os danos alegados.
Além disso, argumenta que há obscuridade, uma vez que a interpretacao dada ao art. 18 do CPC nao foi devidamente esclarecida.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada a alegada obscuridade e omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que o
decisum
incorreu em omissão ao não analisar
de forma clara e fundamentada, o fato incontroverso de que a autora foi a beneficiaria direta dos servicos contratados, tendo suportado os danos alegados.
Além disso, argumenta que há obscuridade, uma vez que a interpretacao dada ao art. 18 do CPC nao foi devidamente esclarecida.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...] A autora ajuizou a demanda indenizatória pleiteando a devolução do valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos materiais e R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais em razão de suposta desídia profissional de RAPHAEL DE FREITAS ARANTES e FELIPE DE FREITAS ARANTES.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria cinge-se em torno da prestação de serviço advocatício em contrato firmado pelos Apelantes RAPHAEL DE FREITAS ARANTES e FELIPE DE FREITAS ARANTES e o genitores da apelada/apelante - Sr. Severino José Bezerra da Silva e Maria Antonia Ferreira Bezerra.

Considerando que o contrato em questão foi firmado pelos genitores da apelada, a autora não é parte legítima para pleitear a devolução dos valores.

A partir dessa constatação, verifica-se ser o caso de extinção da demanda. Isso porque, o interesse de agir e a legitimidade ad causam é pressuposto processual (art. 17 CPC).

No que tange ao pressuposto processual que interessa neste feito (legitimidade de parte), pode ser conceituado como “a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou a declaração que e pleiteia (José Náufel)” (JUNIOR, Humberto Theordoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

Assim, “para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra quem a lei concede a ação (Pedro Batista Martins)” (ob. cit. P. 13)

Nos termos do artigo 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Portanto, haverá ilegitimidade ativa quando a autora não for a titular do alegado direito.

Na hipótese, é incontroverso que não foi a recorrente/recorrida PAULA REGINA FERREIRA BEZERRA quem efetivamente firmou o contrato de honorários, de forma que não detém legitimidade para pleitear a restituição.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.DA ILEGITIMIDADE ATIVA. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18, caput, do Código de Processo Civil. Configurada a ilegitimidade da autora, que não tem com o réu relação jurídica a autorizar a cobrança pretendida. Processo extinto, sem resolução de mérito.DA SUCUMBÊNCIA. Readequada. APELAÇÃO PROVIDA. AÇÃO EXTINTA. (TJ-RS - AC: 70083292409 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. ART. 18 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485,VI, CPC. I - E carecedor de ação, por ilegitimidade ativa, a parte que ingressa em juízo para a defesa de direito alheio em nome próprio, quando não ocorrer as hipóteses em que a lei autoriza a substituição processual. II - Inexistindo a composição correta da lide processual, ou seja, não sendo o autor da ação possuidor da legitimidade do direito pleiteado, não resta alternativa ao Poder Judiciário senão a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO; Recursos de Apelação Cível 05334465320198090099 LEOPOLDO DE BULHÕES, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 23/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2021)

Assim, tenho que a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelos 1ºs apelantes deve ser acolhida e a extinção da demanda é medida que se impõe.

Além do mais, é importante consignar que a legitimidade da parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 485, §3º do CPC.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025